Tribunal: TJDFT
Processo: 0751711-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual se rejeitou alegação de excesso de execução e pedido de compensação do débito exequendo com supostos valores decorrentes da utilização de equipamentos médicos (80 ventiladores e 80 monitores) pelos exequentes. A agravante sustenta ausência de dialeticidade, excesso de execução, necessidade de avaliação dos equipamentos e possibilidade de compensação por aluguéis ou frutos civis alegadamente devidos desde 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se há excesso de execução apto a ser reconhecido em sede de cumprimento de sentença; e (iii) determinar se é possível a compensação do débito exequendo com crédito alegadamente decorrente da utilização de equipamentos médicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida e explicita o pedido de reforma, não se admitindo rigor excessivo na análise dos requisitos de admissibilidade, conforme orientação do STJ.
4. A alegação de excesso de execução exige demonstração concreta de erro aritmético ou equívoco nos cálculos, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC, o que não ocorre quando a parte busca rediscutir o valor da condenação já fixado na sentença.
5. A rediscussão de matéria decidida em momento processual anterior encontra óbice na preclusão e na coisa julgada, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC, sendo incabível reabrir debate sobre questões já apreciadas.
6. A pretensão de avaliação judicial de equipamentos supostamente retidos constitui matéria estranha ao cumprimento de sentença e não se confunde com excesso de execução.
7. A compensação exige a existência de dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme arts. 368 e 369 do Código Civil.
8.O crédito alegado pela agravante, fundado em supostos aluguéis ou frutos civis decorrentes da utilização dos equipamentos, é incerto, ilíquido e controvertido, sem demonstração de sua exigibilidade, o que inviabiliza a compensação.
9. Eventual pretensão indenizatória relacionada à retomada dos equipamentos deve ser deduzida em ação própria, não sendo cabível sua apreciação incidental no cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade não impede o conhecimento do recurso quando as razões apresentadas são aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida. 2. Não se reconhece excesso de execução quando a parte pretende rediscutir matéria acobertada pela preclusão e pela coisa julgada, sem demonstrar erro nos cálculos apresentados. 3. A compensação no cumprimento de sentença exige crédito recíproco, líquido, certo e exigível, não sendo admitida com base em pretensão ilíquida e controvertida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010; 1.015, parágrafo único; 525, § 1o, V e VII; 507; 508. CC, arts. 368 e 369.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; TJDFT, Acórdão 1847183, 0752384-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11/4/2024; TJDFT, Acórdão 2081747, 0721454-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 22/01/2026, DJe 04/02/2026.